Tribunal: TJBA
Processo: 0000457-64.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000457-64.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA DUTRA PALMEIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO DO LARGO.
COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Juliana Dutra Palmeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de salários cumulada com obrigação de fazer e pagar com perdas e danos materiais e morais proposta em face do Município de Ribeirão do Largo. A apelante, na condição de servidora pública municipal, requer o recebimento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias calculadas sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico, referente ao período de 2010 a 2014, pugnando ainda por indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias de servidor público municipal deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral; (ii) determinar se o pagamento incorreto dessas verbas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os artigos 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, estabelecem que o décimo terceiro salário deve ser pago com base na remuneração integral e que as férias devem ser remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

4.

O Tribunal Pleno desta Corte Estadual declarou em reiteradas oportunidades a inconstitucionalidade de leis municipais que determinam o cálculo do décimo terceiro salário apenas sobre o vencimento básico, por violação ao artigo 7º, inciso VIII, combinado com o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

5.

Os órgãos fracionários dos tribunais dispensam a remessa ao plenário quando já existe manifestação anterior do órgão especial ou do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria constitucional, conforme jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral no sentido de que o adicional de um terço previsto no artigo 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

7.

O reconhecimento do direito ao pagamento dessas verbas com base na remuneração integral não importa em criação de vantagem nova ou aumento de vencimentos, mas sim na aplicação direta dos comandos constitucionais existentes, não violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8.

As verbas postuladas possuem natureza alimentar, destinando-se a assegurar a subsistência digna da servidora e de sua família, configurando enriquecimento sem causa do município seu pagamento a menor.

9.

O mero inadimplemento contratual ou legal, sem outras circunstâncias que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana, não enseja indenização por danos morais, sendo suficiente a reparação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias de servidores públicos municipais devem ser calculados sobre a remuneração integral, sendo inconstitucional lei municipal que estabeleça como base de cálculo apenas o vencimento básico, por violação aos artigos 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

2.

O mero pagamento incorreto de verbas trabalhistas, sem outras circunstâncias que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 7º, incisos VIII e XVII; artigo 39, § 3º, da Constituição Federal; artigo 884 do Código Civil; artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
RE 1.400.787/CE (STF); Súmula Vinculante nº 37 (STF); precedentes do Tribunal Pleno e de Câmaras Cíveis do TJBA; jurisprudência consolidada do STJ sobre dispensa de remessa ao plenário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0000457-64.2015.8.05.0075
, em que figuram como apelante
JULIANA DUTRA PALMEIRA e como apelada
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora